Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devedora. Sociedade empresária em recuperação judicial. Crédito executado. Sujeição ao juízo universal. Inserção do crédito no plano de recuperação judicial. Homologação do Plano de Recuperação. Novação (Lei no 11.105/2005, artigos 49 E 59). Submissão ao plano. Adimplemento do crédito na forma prevista no plano de recuperação judicial. Fórmula legal. Execução individual. Prosseguimento. Inviabilidade. Extinção. Medida imperativa. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela empresa devedora em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença promovido em seu desfavor, ao apreciar a postulação de extinção do executivo, com fulcro no artigo 924, III, do diploma processual, determinara o retorno dos autos ao arquivo provisório, ressaltando que somente haveria a extinção após a comprovação de adimplemento da obrigação no bojo da habilitação promovida pela credora.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença que transita em desfavor de empresa em recuperação judicial, executivo no bojo do qual se pretende a satisfação de crédito inerido em plano de recuperação judicial já homologado, conquanto determinada sua suspensão, ou se, ao revés, deve ser extinta a pretensão executiva em razão da novação operada.
III. Razões de decidir
3. Inserido o crédito em execução em ambiente individual no plano de recuperação da executada, porquanto em recuperação judicial, homologado o plano de soerguimento, o havido implica situação de novação atípica do crédito, tornando inviável que o executivo individual prossiga, devendo-lhe ser colocado termo, e não somente ser suspenso seu trânsito, pois a realização da obrigação passa a transitar no ambiente da recuperação e sob a condução do juiz do processo recuperacional, tornando inviável que a mesma obrigação seja demandada em ambientes processuais distintos (Lei no 11.105/05, arts. 49 e 59).
IV. Dispositivo
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.